Tribunal: TJMT
Processo: 1003271-51.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Ação Rescisória no 1003271-51.2022.8.11.0000 – Capital
Autora: Rejane Catarina Gayva
Réus: Maria Elizabeth Cravo Le e outro.
V I S T O S.
Trata-se de ação rescisória intentada por Rejane Catarina Gayva objetivando rever a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente a ação de despejo ajuizada por Maria Elizabeth Cravo Le contra Marcio Cravo Le, sendo a autora terceira interessada, sob a alegação de falsidade documental, prova nova e erro de fato.
A autora aduz a nulidade da publicação da sentença, defendendo que mesmo não sendo parte do processo, compareceu nos autos como terceira interessada, de modo que deveria ter sido intimada do ato sentencial. Alega o abandono da causa pela antiga patrona constituída nos autos e, diante da ausência de notificação da autora sobre o fato, a oposição não foi apresentada. Assevera que o contrato de locação trata de negócio jurídico simulado, tendo em vista que o imóvel pertente ao réu, pessoa com a qual a autora constituiu união estável e, após a sua dissolução, o demandado firmou a avença com a sua genitora, a fim de obter a desocupação forçada da parte autora.
Em despacho inicial, foi deferida a tutela antecipada almejada, determinando a citação dos réus (id. 119994477).
Devidamente citados, os réus apresentaram defesa (id. 128675163 e 12943819), tendo Maria Elizabeth Cravo Le arguido preliminares de inépcia da inicial, ante a ausência de trânsito em julgado da ação originária e a falta de cumulação de pedido; revogação dos benefícios da justiça gratuita; e impugnação ao valor da causa. Na matéria de fundo, ambos pugnam pela improcedência do feito, ante a ausência das hipóteses previstas no art. 966, do CPC.
Pois bem. Resta evidente que a ré invocou preliminares de inépcia da inicial, revogação dos benefícios da justiça gratuita e impugnação ao valor da causa.
Dessa forma, intime a autora para, querendo, manifestar acerca da peça de defesa apresentada pelos réus, no prazo de 15 (quinze) dias, consoante exegese dos arts. 350 e 351, ambos do CPC.
Após, voltem-me conclusos.
P. I.
Cuiabá, 26 de maio de 2022.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator